Tribunal: STJ
Processo: 0047421-10.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3192922 - RJ
(2026/0079497-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HUGO HOLT CASTRO
ADVOGADOS
: ÁLVARO REINALDO DE SOUZA - RJ001712A
MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
ANDREA MACEDO ALMEIDA - RJ106489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Em razão desse entendimento, da Petição de Agravo Regimental n.
(e-STJ fls. 572 /583) não se pode conhecer.
00319893/2026
3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4d53d03d-056d-4c2f-bd0c-7fd560810621

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3192922 - RJ
(2026/0079497-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HUGO HOLT CASTRO
ADVOGADOS
: ÁLVARO REINALDO DE SOUZA - RJ001712A
MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
ANDREA MACEDO ALMEIDA - RJ106489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Em razão desse entendimento, da Petição de Agravo Regimental n.
(e-STJ fls. 572 /583) não se pode conhecer.
00319893/2026
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HUGO HOLT CASTRO contra
decisão da lavra da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial (e-STJ fls.
).
542/543
O recorrente apresentou duas petições de agravo regimental com o mesmo
teor (e-STJ fls.
e
), alegando que teria impugnado todos os
560/571
572/583
fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre.
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É, em síntese, o relatório.
Documento eletrônico VDA55905208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: c5e26c1e-0770-4bc4-8b4e-1163e0ff0035

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Da análise dos autos, verifico que o agravante apresentou duas petições de
agravo regimental (e-STJ fls.
e
), desafiando a mesma decisão
560/571
572/583
monocrática (e-STJ fls.
).
542/543
Ocorre que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento daquele(s) que foi(ram)
apresentado(s) após o primeiro recurso, tendo em vista a preclusão consumativa e o
princípio da unirrecorribilidade recursal.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LATROCÍNIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS AGRAVOS
REGIMENTAIS CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL E PELO MESMO
AGRAVANTE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS
NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo, em razão da preclusão
consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos, motivo pelo qual é constatada a
intempestividade do recurso especial. Precedentes.
3. Agravo regimental de e-STJ fls.
não conhecido e agravo
631/642
regimental de e-STJ fls.
desprovido.
619/630
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.134.313/GO,
em
DJe de
)
18/10/2022,
24/10/2022.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL
PENAL.
DUPLA
INTERPOSIÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando da
interposição simultânea de dois agravos regimentais contra o mesmo ato
judicial e pelo mesmo agravante, deve ser conhecido apenas o primeiro
deles, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa" (AgInt no
Rel. Ministro SEBASTIÃO
AREsp 1.227.973/RJ,
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
05/06/2018,
12/06/2018)
2. No caso, os Agravantes já interpuseram outro agravo regimental contra a
decisão agravada (Petição n.
).
00741746/2022
3. Agravo regimental não conhecido (Petição n.
).
00742895/2022
Documento eletrônico VDA55905208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: c5e26c1e-0770-4bc4-8b4e-1163e0ff0035

(AgRg no CC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção,
187.987/SP,
julgado em
DJe de
)
14/9/2022,
28/9/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental de e-STJ fls. 572/583.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: c5e26c1e-0770-4bc4-8b4e-1163e0ff0035

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2026/0079497-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.192.922 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00474211020258190000 03976111320168190001 202624700140
3976111320168190001 474211020258190000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUGO HOLT CASTRO
ADVOGADOS
: ÁLVARO REINALDO DE SOUZA - RJ001712A
MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
ADVOGADA
: ANDREA MACEDO ALMEIDA - RJ106489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HUGO HOLT CASTRO
ADVOGADOS
: ÁLVARO REINALDO DE SOUZA - RJ001712A
MESAQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ228285
ADVOGADA
: ANDREA MACEDO ALMEIDA - RJ106489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155830182<14092@
2026/0079497-3 - AREsp 3192922 Petição : 2026/0031989-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:45
Código de Controle do Documento: A27D54C8-1FFC-4F89-AB68-D3BF74366B15